Tribunal: TJMT
Processo: 1017907-27.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017907-27.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATRO GROSSO (IMPETRADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), FABIANO PEREIRA DE MELO - CPF: 017.347.491-80 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
– CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NOVAS VAGAS INCAPAZ DE
CONVOLAR MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO
– JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. O
s tribunais superiores nacionais consolidaram o entendimento de que, no caso de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital, não há direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito, ficando a nomeação ao cargo público submetida à discricionariedade da Administração Pública, através de decisão baseada em critérios de conveniência e oportunidade. 2. É pacífica a orientação jurisprudencial de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA no 1017907-27.2019.8.11.0000 – CLASSE 120 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por FABIANO PEREIRA DE MELO contra ato omissivo reputado ilegal praticada pelo EXMO. SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATRO GROSSO, consistente em ausência/resistência do impetrado em proceder a convocação e nomeação do impetrante ao cargo de técnico judiciário à comarca de Juara-MT, cuja aprovação e classificação relaciona-se ao concurso público para o provimento de cargos de Primeira e Segunda Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, referente ao edital no 22/2015/GSCP.

O impetrante expõe que “
participou do concurso público para provimento de cargos de primeira instância e segunda instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, edital no 22/2015/GSCP, para provimento de diversos cargos, inclusive o de técnico judiciário, sendo aprovado em nona classificação, dos quais já foram convocados até o quinto classificado
”, e diz que o “
objeto do presente mandado é a correção de ato abusivo ou ilegal
(...)
do Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que está deixando vago 05 cargos na Comarca de Juara/MT, deferindo movimentações internas, sem novas nomeações, havendo estagiários que movimentam o fórum, realizando funções que seriam de servidores, violando o direito de nomeação do impetrante ante a vacância dos cargos em decorrência das movimentações internas e a preterição para o cargo quando já deveria estar nomeado
”
.

Alega que, “
quanto a necessidade e preterição do direito a ser nomeado, esta se prova com a certidão emitida pela Gestora Geral Silvana Ribeiro da Silva,
(...)
, onde consta as movimentações internas de servidores, bem como o apontamento da Corregedora Geral de Justiça quanto à falta de servidores em Juara/MT, os ofícios requisitando servidores e o processo ajuizado junto ao CNJ, demonstrando a necessidade de nomeação de servidores para Juara
”, porém, “
são constantes as negativas do impetrado nomeações de servidores para Juara, sempre informando que não há dotação orçamentária, mas o próprio Presidente do TJMT nomeou 32 (trinta e dois) servidores em 05/08/2019 para as Comarcas de Primeira Instância, na qual Juara foi esquecida, mesmo diante da situação de necessidade em que se encontra
”, e, ainda, assevera que “
das três servidoras nomeadas para Juara/MT, uma já foi removida internamente para Cuiabá, outra está na eminência da remoção para Barra do Bugres, somente uma aqui permanecendo, assim, dos servidores de Juara de técnicos que deveriam aqui estar lotados, quatro estão removidos internamente, constando em Juara somente no documento, mas estão exercendo suas atividades em Comarcas melhores, fazendo de Juara somente um trampolim de concurseiro
”
.

Sustenta que, “
mesmo levando ao conhecimento do impetrado a necessidade de nomeação solicitada pelo próprio Diretor do Foro foi indeferida e o cargo está vago e o impetrado resistindo a realizar a nomeação do impetrante, de modo que deixou de possuir mera expectativa de direito, mas, agora, possui seu direito violado, sendo preterida a sua nomeação, diante da necessidade que se apresenta
”, e, nesse sentido, argumenta que “
a presente medida é revestida de excepcionalidade e extraordinariedade, uma vez que não há procedimento jurisdicional hábil a reparar em modo urgente e oportuno a decisão adotada pela autoridade impetrada, eis que eivado de ilegalidade e em confronto com o seu direito líquido e certo, que está sendo violado, já que há necessidade comprovada de nomeação de servidores
”.

Pede, assim, a concessão de medida liminar para seja “
determinado à autoridade impetrada
(que)
realize imediatamente a nomeação e posse do impetrante para o cargo público de técnico judiciário, para o qual foi aprovado em nono lugar,
(...) (já que)
provado haver há existência de 05 (cinco) vagas de técnico em Juara
”, e, no mérito, a confirmação da liminar, com a concessão da segurança nos mesmos termos (cf. Id no 1405116).

A decisão de Id no 28059993 recebeu a petição inicial, admitindo o processamento da ação, mas indeferiu o pedido de medida liminar.

O Exmo. Sr. Desembargador Presidente do TJMT manifestou-se através do ofício no 2453/2019-PRES, prestando as informações pertinentes à situação do candidato/impetrante, dizendo que o “
edital do certame não ofertou vaga para o cargo em discussão na comarca de Juara-MT, visou apenas a formação de cadastro reserva
”, de modo que não há “
direito líquido e certo à nomeação do impetrante, eis que, tendo ele se classificado fora do número de vagas previstas no edital, não há que se falar em sua preterição
”.

Ressalva, ademais,

que
,
“
para a comarca de Juara foram autorizadas 02 (duas) nomeações para o cargo de Técnico Judiciário, sendo as vagas preenchidas pelos candidatos ocupantes da 4a e 5a colocações, em razão da desistência manifestada pelos demais candidatos
”; além disso, “
o quadro da Comarca de Juara somente apresenta 01 (um) cargo de Técnico Judiciário vago, de modo que
(...)
não seria o impetrante o nomeado, eis que restariam as nomeações dos candidatos classificados na 6a, 7a e 8a posição
” (cf. Id no 28843450).

O Estado de Mato Grosso manifestou-se no Id no 29838968, ratificando as considerações prestadas pelo autoridade impetrada, e pugnou pela denegação da segurança (cf. Id no 29838968).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou parecer pela denegação da segurança (cf. Id no 34495950).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O mérito desta ação mandamental versa sobre o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público, especificadamente, refere-se ao Concurso Público para Provimento de Cargos de Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, regulamentado pelas disposições do Edital no 22/2015/GSCP.

Essa matéria não é inédita nos tribunais nacionais, ao contrário, como se sabe, é “figura carimbada”, lassa de tão discutida, que, ao longo dos anos, já foi objeto de profícuo debate nos tribunais nacionais e de fixação de entendimentos e enunciados a orientar e serem observados no julgamento de lides que discutam o tema.

Em sessão plenária de 13.12.1963, o STF editou a súmula no 15, que até hoje permanece como orientação válida, que assim reza:

Súmula no 15/STF: Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.

Mais recente, reafirmando o entendimento sumulado, quando do julgamento do RE no 598.099/MS, submetido à sistemática da repercussão geral, o STF firmou a tese de que, “
dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público,
(ou seja)
,

um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
” (STF - Tribunal Pleno - RE 598099, Rel.

Min. GILMAR MENDES, julgado em 10/08/2011).

Depois, em complemento, circunscrito à apreciação do direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame (Tema no 784), a Suprema Corte fixou a orientação, novamente sob a sistemática da repercussão geral, de que “
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
”, concluindo que “
a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
” (STF – Tribunal Pleno - RE 837311, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 09/12/2015).

Então, por assim dizer, consolidou-se o entendimento de o edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz nascer um dever de nomeação para a própria Administração e, em contrapartida, o direito à nomeação de titularidade do candidato aprovado dentro do número de vagas, ou seja, o ato que, a princípio, era discricionário à Administração, a partir do momento que veicula no instrumento convocatório do concurso determinado números de vagas, gera o direito subjetivo à nomeação ao candidato aprovado dentro destas vagas. Enquanto que, nos casos de aprovação fora do número de vagas previsto no edital ou quando simplesmente não há previsão de vagas disponíveis (cadastro de reserva), não há direito subjetivo, mas sim mera expectativa de direito do candidato, ficando a nomeação ao cargo público submetida à discricionariedade da Administração Pública, através de decisão baseada em critérios de conveniência e oportunidade.

Vê-se que, no caso, o Edital no 22/2015/GSCP não ofertou vagas para o cargo
de Técnico Judiciário em referência à comarca de Juara-MT, e, sim,
visou a formação de cadastro reserva (cf. Id no
25224496 - Pág. 27), portanto, naturalmente, até porque de outro modo não poderia ser, o impetrante foi aparvoado fora do número de vagas, tendo sido classificado na 9a posição (cf. Id no 25224495).

Como acima assinalado,
o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, o interesse da Administração Pública em preenchê-las e a injusta,
imotivada e arbitrária preterição do candidato pela Administração Pública.

Essa é a invariável orientação sufragada pelo STJ,
consubstanciada em que “
os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se convola em direito subjetivo caso haja comprovação de que a administração, durante o período de validade do certame, realizou contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função
”
(STJ - Primeira Seção - AgInt no MS 23.820/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 13/03/2019).

O impetrante afirma ter o direito
subjetivo à nomeação, mesmo tendo sido aprovado fora do número de vagas, porque a autoridade impetrada, “
Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, está deixando vago cinco cargos vagos
(de técnico judiciário)
na comarca de Juara/MT, porém, deferindo movimentações internas
(de servidores para outras comarcas)”, o que seria comprovado pela “
certidão emitida pela Gestora Geral Silvana Ribeiro da Silva,
(...)
, onde consta as movimentações internas de servidores, bem como o apontamento da Corregedora Geral de Justiça quanto à falta de servidores em Juara/MT, os ofícios requisitando servidores e o processo ajuizado junto ao CNJ, demonstrando a necessidade de nomeação de servidores para Juara
”.

Retomando à tese fixada no julgamento do RE no 837311/PI, o STF assentou que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, e, além disso, no âmbito do STJ, “
p
acificou-se também o entendimento de que tais candidatos não possuem direito líquido e certo à nomeação mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso (por criação de lei ou por força de vacância), cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração
” (STJ - Primeira Turma - RMS 40.796/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Benedito Gonçalves, julgamento em 14/2/2019).

Logo, a mera alegação da existência de cargos vagos não ampara o direito do impetrante, já que o preenchimento depende do interesse e conveniência da autoridade impetrada em gerir os atos/movimentos administrativos internos. Não há mínima pertinência na alegação de nascimento e existência de direito à nomeação do impetrado, e muito menos de sua preterição, em decorrência de suposta vacância de cargos e/ou existência de remoções internas que estariam desfalcando a comarca, pois, repito, a
Administração possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade.

Valho-me, pois, mais uma vez, do que já decidiu o STF, no sentido de que “
o Poder Judiciário não deve atuar como ‘Administrador Positivo’, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional
” (STF - Tribunal Pleno -

RE 837311, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015), cabendo, ainda, mencionar a firme jurisprudência do STJ de que “
a remoção de servidores, por caracterizar forma derivada de provimento, não importa em preterição dos candidatos aprovados em concurso público que aguardam nomeação
” (STJ - MS 38.590/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgamento em 20/10/2014).

A irresignação do impetrante não está pautada em nenhum elemento ou argumento relevante. Não há direito líquido e certo, tendo em vista que o candidato não foi classificado dentro do número de vagas, e não demonstrou eventual preterição ou qualquer outra causa que convolasse suas meras expectativas em direito subjetivo à pretendia nomeação.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CARGOS VAGOS. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I. É sabido que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las.

(...). VI - A mera alegação da existência de cargos vagos não ampara o direito da impetrante, que depende do interesse e conveniência da Administração em escolher de que forma atenderá as atividades eventualmente desenvolvidas no cargo. VII - De acordo com a análise fático-probatória dos autos, não ficou comprovada a alegada preterição, afastando o direito à pretendida nomeação. VIII - Agravo interno improvido (AgInt no RMS 56.445/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 18/06/2018)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. 1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ" (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015). 2. A jurisprudência do STJ também é firme no sentido de que "a remoção de servidores, por caracterizar forma derivada de provimento, não importa em preterição dos candidatos aprovados em concurso público que aguardam nomeação" (MS 38.590/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 20/10/2014). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (AgRg no RMS 47.953/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 29/03/2016)

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007 PELO STF (ADI 4.876/DF). ALEGAÇÃO DE NOVAS VAGAS. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. (...). 4. É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que, no período de validade do concurso, surjam ovas vagas - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ. 5. Por conseguinte, se não há direito líquido e certo devidamente caracterizado e comprovado, inviabiliza-se a pretensão mandamental. 6. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido (RMS 49.471/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/05/2016)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 1. O mandado de segurança supõe direito líquido e certo, entendido como aquele emergente da prova pré-constituída no processo, sendo imprestável para dirimir litígio que exija dilação probatória. 2. Aprovado o candidato fora do número de vagas previsto no edital do concurso público, não há falar em direito de nomeação para o cargo a que concorreu em relação a eventuais vagas que surgirem no prazo de validade do certame, por se tratar de ato discricionário da Administração Pública. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no RMS 48.579/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, DJe 04/02/2016)

Finalizando, registo as informações do
Exmo. Sr. Desembargador Presidente do TJMT de que:

“Na Comarca de Juara foram autorizadas 02 (duas) nomeações para o cargo de Técnico Judiciário, sendo as vagas preenchidas pelos candidatos ocupantes da 4a e 5a colocações, respectivamente, em razão da desistência manifestada pelos demais candidatos classificados em melhor posição.

O quadro da Comarca de Juara somente apresenta 01 (um) cargo de Técnico Judiciário vago, de modo que, ainda que num esforço argumentativo se entendesse pela preterição de candidatos em razão dela, não seria o Impetrante o nomeado, eis que restariam as nomeações dos candidatos classificados na 6a, 7a e 8a posições”.

É o que se vê da certidão juntada ao Id no 25224499, que informa que, naquele momento, existiam três vagas para o cargo de técnico judiciário em aberto, estando o impetrando a ocupar a 5a posição na ordem de chamada, o que põe a última pá de cal na pretensão aqui pleiteada.

Portanto,
à míngua da existência ou violação de direito líquido e certo, denego a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020